Tribunal: CARF
Processo: 11020.721268/2019-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.721268/2019-85
ACÓRDÃO
1001-004.181 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBERO RODARE INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
NULIDADE.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a
nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes.
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde da
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado.
ESPONTANEIDADE.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o procedimento de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.181 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721268/2019-85
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp), e-fls. 02-29, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$239.556,20 do segundo trimestre
ano-calendário de 2016 apurado pelo lucro real anual para compensação dos débitos ali
confessados.
Consta no Despacho Decisório no 094/DRF/CXL/Seort, de 22.02.2019, e-fls. 30-39:
Relatório
1. IBERO RODARE - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS
LTDA.[...] apresentou Declarações de Compensação, cujo crédito refere-se a saldo
negativo de IRPJ apurado 2o trimestre de 2016, no valor de R$ 239.556,20 [...].
2. Verifica-se na Dcomp No 33686.08805.200318.1.3.02-0196 (Dcomp que tem o
demonstrativo do crédito) que o saldo negativo foi composto por uma única
parcela correspondente à suposta retenção na fonte [...].
3. As retenções na fonte, código 5706, têm como origem rendimentos oriundos
de Juros de Capital Próprio que tem como premissa a participação societária do
beneficiário na fonte pagadora (responsável tributário pela retenção na fonte).
4. Até o momento, constam apenas as DCOMPs citadas no item 1 do presente
despacho referente a esse crédito.
5. Após ciência do Termo de Intimação que solicita comprovantes do crédito
pleiteado, o contribuinte transmitiu Pedidos de Cancelamento [...]
Fundamentação
Da Tempestividade do Pedido
7. Em relação às Dcomps elencadas no item 1. (nos 33686.08805.200318.1.3.02-
0196,
26351.84631.100418.1.3.02-6270,
30688.54808.140518.1.3.02-8209)
verifica-se que não foram alcançadas pela decadência, estando os pleitos,
portanto, tempestivos, nos termos do art. 168, I, do Código Tributário Nacional.
[...].
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.181 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721268/2019-85
3
Da possibilidade de cancelamento de PER/DCOMP
8. Em relação aos pedidos de cancelamento elencados no item 5
(13969.92119.010219.1.8.02-0079,
17435.20739.040219.1.8.02-0368,
26132.15669.040219.1.8.02-1093) não serão admitidos pois foram transmitidos
após ciência do termo de intimação que solicitou documentos comprobatórios do
crédito informado para as compensações, nos termos do parágrafo único do art.
113, da IN RFB no 1.717/2017. [...]
Da compensação
9. A compensação tributária está prevista no art.170 do Código Tributário
Nacional, [...]
Da existência de Saldo Negativo no Período
12. O crédito do Saldo Negativo encontra-se disciplinado nos arts. 1o, 2o e 6o da
Lei 9.430, de 1996. [...]
14. Para o presente caso, a empresa, diferentemente do informado nas Dcomps,
nas quais informou forma de tributação pelo Lucro Presumido Trimestral, optou
pelo Lucro Real com apuração do IRPJ anual e apurou saldo negativo anual no
valor de R$ 150,03, conforme registro P300. [...]
15. Também não consta na ECF, no registro Y570 – Demonstrativo do Imposto de
Renda e CSLL Retidos na Fonte, informação referente às retenções informadas no
PER/DCOMP, entretanto o contribuinte informou os valores realmente retidos
que, inclusive, compuseram o saldo negativo de IRPJ do período. [...]
Da entrega de Declaração com falsa informação
16. Diante da inconsistência da informação prestada pelo contribuinte,
notificamos o mesmo, através do Termo de Intimação DRF/CXL/Seort no 037, de
22 de janeiro de 2019, a justificar as divergências na composição do Saldo
Negativo do período, apresentar informes de rendimento das retenções
informadas na DCOMP, bem como comprovar o oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes às retenções sofridas.
17. A empresa foi cientificada do Termo de Intimação por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na
data de 30/01/2019, mas em vez de comprovar, por meio de documentos, o
direito ao crédito que alega ter, a empresa optou por apresentar Pedidos de
Cancelamento Eletrônicos utilizando o sistema PER/DCOMP 6.8.
18. A retenção na fonte informada pela empresa teria sido efetuada pelo Banco
do Brasil, CNPJ 00.000.000/0001-91, no valor de R$ 239.556,20, sob o código 5706
- Juros sobre o Capital Próprio.
19. Mesmo diante da inércia da empresa, foram efetuadas pesquisas no sistema
DIRF junto à fonte pagadora e não foi encontrada a suposta retenção informada.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.181 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721268/2019-85
4
20. Em consulta às informações prestadas pela empresa na Escrituração Contábil
Fiscal (ECF), Registro L300, código 3.01.01.05.01.04, observamos que a empresa
não ofereceu à tributação das receitas financeiras que deram origem às retenções
na fonte e não há registro no Balanço Patrimonial, transcrito no Registro L100, de
participação societária no Banco do Brasil S.A., suposta origem do IRRF.
21. Resta claro que a empresa agiu deliberadamente para burlar a legislação
tributária, inserindo informações inverídicas nas fichas de composição do crédito
no PER/DCOMP. Ao seu bel prazer relacionou retenção na fonte em verdadeira
ação premeditada para postergar o adimplemento de suas obrigações tributárias,
confiando na suposta lentidão da máquina pública e em eventual não análise dos
dados.
22. Registre-se que a Receita Federal, em esforço contínuo de melhoria na
prestação de serviços, desenvolve sistemas eletrônicos e os coloca à disposição da
sociedade brasileira para que esta, seguindo os ditames legais, notadamente os
tributários, faça uso deles gratuitamente para cumprir suas obrigações tributárias
e, nos casos de créditos legítimos, os requerer de forma célere e descomplicada.
23. Pois a empresa valeu-se de um desses sistemas, no caso o PER/DCOMP, para
tentar lograr êxito e postergar a extinção de créditos tributários, não respeitando
a legislação disposta no art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), ao prever que somente créditos líquidos e certos podem ser utilizados
na compensação de débitos.
24. Os responsáveis pela empresa, pelo preenchimento do PER/DCOMP e por sua
transmissão, além de informações do computador e da rede utilizada [...].
25. Ante o exposto, fica integralmente glosada a retenção na fonte que compôs o
Saldo Negativo pleiteado e ficam não homologadas as Declarações de
Compensação amparadas por este crédito.
26. Em função da inserção de informações falsas no PER/DCOMP, combinado com
o não atendimento à intimação, será lançada a multa isolada de 225% conforme
preveem o caput e os §§ 2o e 5o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, e o § 2o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, todos com a redação dada pela Lei no 11.488,
2007 [...].
27. E diante de elementos que caracterizam os crimes previstos no art. 299 do
Decreto-Lei no 2.848, de 1940 (Código Penal), e pelo inciso I do art. 1o da Lei no
8.137, de 1990, será elaborada Representação Fiscal para Fins Penais a ser
encaminhada ao Ministério Público Federal.
Decisão
28. Nos termos do relatório e fundamentação expostos, e considerando que a
presente decisão não afasta o direito que tem a Fazenda Pública de realizar
verificações posteriores em relação ao exercício em tela e tudo mais que do
processo consta, DECIDIMOS, no uso das atribuições do cargo de Auditor Fiscal da
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.181 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721268/2019-85
5
Receita Federal do Brasil, previstas no art.6o, I, “b”, da Lei no 10.593/2002, com
redação dada pela Lei no 11.457/2007:
I – Indeferir os Pedidos de Cancelamento abaixo elencados:

Pedido de Cancelamento
Data da Transmissão
13969.92119.010219.1.8.02-0079
01/02/2019
17435.20739.040219.1.8.02-0368
04/02/2019
26132.15669.040219.1.8.02-1093
04/02/2019

II - NÃO RECONHECER o crédito do Saldo Negativo e NÃO HOMOLOGAR as
compensações informadas nas DCOMPs abaixo elencadas:

PER/DCOMP
VALOR TOTAL
CRÉDITO
VLR CRÉD.
DT.
TRANSMI.
TOTAL
DÉBITO/VALO
R PER
DATA
TRANSMISSÃ
O
33686.08805.200318.1.3.02-
0196
239.556,20
239.556,20
27.039,04
20/03/2018
26351.84631.100418.1.3.02-
6270
239.556,20
216.686,34
117.416,44
10/04/2018
30688.54808.140518.1.3.02-
8209
239.556,20
117.817,66
140.532,90
14/05/2018

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 10a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-88.839, de 14.08.2019, e-fls. 145-152:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/06/2016
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPROVAÇÃO.
A compensação de créditos tributários com créditos do sujeito passivo perante a
Fazenda Pública depende da comprovação de que os últimos sejam líquidos e
certos.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA.
O exame de questões relacionadas a Representação Fiscal para Fins Penais
encontra-se fora dos limites de competência da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento - DRJ.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.181 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721268/2019-85
6
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 12.09.2019, e-fl. 156, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.10.2019, e-fls. 158-167, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. DAS RAZOES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
III.3. DA INEXISTENCIA DE FALSA DECLARAÇÃO.
Como demonstrado, a autoridade fazendária supostamente afirma que a
Recorrente incorreu em falsidade de declaração, uma vez que não foi
demonstrada a existência do crédito de saldo negativo apurado em determinados
trimestres. Em razão disso, o órgão fiscalizador enquadrou a recorrente no artigo
18, §2o, da Lei n. 10.833/2003 [...].
Na mesma esteira, determinou como fundamento da aplicação da multa por
infração ao §2o, do artigo 44, da Lei n. 9.430/1996 [...].
Ainda, o Auditor responsável pelo lançamento de ofício estabeleceu agravamento
da multa imposta com base no §2o do artigo 74, da Instrução Normativa RFB n.
1.717/2017, no montante agravado em 225%.
Ocorre que a autoridade fazendária, em homenagem ao princípio da verdade
material – inerente aos procedimentos administrativos fiscais – poderia ter
adotado outras medidas para deslindar a dúvida, como, por exemplo, diligenciado
in loco junto à empresa impugnante a fim de verificar os reais fatos acerca do
crédito declarado para confirmar sua autenticidade.
Nesta esteira, o fato de a origem do crédito ter sido erroneamente informada em
DCOMP não afasta sua higidez, e nem mesmo a licitude das compensações
realizadas, conforme interpretação do artigo 113, do Código Tributário Nacional.
Ademais, no caso da Recorrente, o simples erro na declaração não pode ser
equiparado à prestação de declaração falsa elementar do crime tributário do
artigo 1o, inciso I, da lei 8.137/90. [...]
A falsidade de declaração implica em dolo do sujeito passivo afim de burlar a
fiscalização com o fim único de suprimir ou reduzir o pagamento de determinado
tributo. Trata-se de ação de resultado, e não de mera conduta, implicando em
crime contra a ordem tributária, tipificada pela Lei n. 8.137/1900.
Neste caso, não se configurou o dolo da Recorrente para ludibriar o Fisco. Da
mesma forma, não houve supressão e nem mesmo redução de tributo, já que o
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.181 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721268/2019-85
7
crédito declarado existe e é passível de compensação com débitos de tributos
federais do contribuinte. Ausente, portanto, qualquer prejuízo ao Erário.
Desta forma, tendo a Recorrente reconhecido seu equívoco e solicitado o
cancelamento das DCOMPs, inclusive, antes mesmo de ser proferido o despacho
que não homologou o creditamento, há de ser reconhecido que não houve
qualquer infração que justificasse a imputação, apenas mero erro formal que
resultou em declaração inexata.
III.2. DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA DO CONTRIBUINTE E
INTERPRETAÇÃO DA MANEIRA MAIS FAVORÁVEL.
Dispõe o art. 5o, LVII, da Constituição da República que “ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”.
Ou seja, presume-se a inocência; a culpa deve ser provada.
A presunção de inocência, formulada originalmente na Magna Carta, constitui um
dos pilares em que se assenta o direito penal moderno. Da presunção de
inocência decorre a vedação à autoincriminação (ninguém é obrigado a produzir
prova contra si mesmo), o direito de ser ouvido, o direito ao silêncio (CF, art. 5°,
LXIII) etc.
A presunção de inocência está estreitamente relacionada a outros princípios
processuais como o do contraditório e da ampla defesa, do direito ao silêncio, do
duplo grau de jurisdição, da produção de provas etc. Em síntese, a presunção de
inocência assegura ao réu a condição de sujeito de direitos dentro da relação
processual.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário 450.971 DF, 2011, já aplicou o princípio da presunção de inocência
para afastar outras consequências do delito enquanto não houver sentença
condenatória transitada em julgado (caso de exclusão de candidato em concurso
público).
O Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, tem reconhecido a aplicação do
princípio ao processo administrativo disciplinar. Assim, no Recurso Ordinário em
Mandado de Segurança 24.584 SP (DJe 8/3/2010) decidiu que “a imposição de
sanção disciplinar está sujeita a garantias muito severas, entre as quais avulta de
importância a observância da regra in dubio pro réu, expressão jurídica do
princípio da presunção de inocência, intimamente ligado ao princípio da
legalidade”.
A regra invocada encontra seu correspondente na seara tributária (in dubio pro
contribuinte), conforme art. 112 do Código Tributário Nacional: [...].
Então, a presunção de inocência, expressamente assegurada no direito penal e
processual penal, é aplicável também à esfera disciplinar, bem como a todos os
processos estatais que imponham sanções. Ninguém poderá ser considerado
culpado antes que seja proferida decisão que aplique penalidade, como resultado
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.181 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721268/2019-85
8
do devido processo legal. Podemos concluir que a presunção de inocência deve
ser garantida a todas as pessoas naturais ou jurídicas em suas relações com a
Administração Pública.
Nesse sentido, a 2a Turma do E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 471.894 /SP (2006): [...].
A constituição do crédito tributário, bem como sua impugnação junto aos órgãos
judicantes administrativos, são modalidades de processo administrativo, de
caráter contencioso e sancionatório (pois pune a prática de ilícitos fiscais).
Portanto, deve ter aplicação a tais processos o princípio da presunção de
inocência, vez que a Constituição Federal e o Código Tributário determinam que a
interpretação deverá ser feita sempre da forma mais favorável ao contribuinte
quando há dúvidas acerca da natureza ou das circunstâncias materiais do fato ou,
ainda, quanto à natureza ou extensão dos seus efeitos.
III.3. DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Conforme acima destacado, a Recorrente apenas incorreu no erro de fato ao
apontar de forma equivocada a origem do crédito que, todavia, é existente. Além
disso, objetivando cooperação com a fase de apuração, prontamente solicitou o
cancelamento das DCOMPs.
Vale destacar, por oportuno, que a atuação da Administração Pública deve seguir
os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, que censuram o ato
administrativo que não guarde uma proporção adequada entre os meios que
emprega e o fim que a lei almeja alcançar.
A razoabilidade encontra ressonância na ajustabilidade da providência
administrativa consoante o consenso social acerca do que é usual e sensato.
Razoável é conceito que se infere a contrário sensu; vale dizer, escapa à
razoabilidade "aquilo que não pode ser".
A proporcionalidade, como uma das facetas da razoabilidade revela que nem
todos os meios justificam os fins. Os meios conducentes à consecução das
finalidades, quando exorbitantes, superam a proporcionalidade, porquanto
medidas imoderadas em confronto com o resultado almejado.
À luz dessa premissa, é lícito afirmar-se que a declaração efetuada de forma
incorreta não equivale à ausência de informação. Corrobora com a alegação o fato
de a Recorrente reconhecer seu equívoco e requerer o cancelamento, não
obstante, não sobejou qualquer prejuízo para o Fisco.
Desta forma, o caso em tela deve ser decidido necessidade de observar esses
princípios norteadores e o dever de interpretar sempre da forma mais favorável
ao contribuinte quando há dúvidas acerca da natureza ou das circunstâncias
materiais do fato.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.181 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721268/2019-85
9
Assim, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade,
pugna a Recorrente, pelo cancelamento dos pedidos de análise das DCOMPs e,
por conseguinte, extinguindo as penalidades atribuídas a não homologação.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente e faz referências a entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. DOS PEDIDOS.
Ante o exposto, a Recorrente vem, respeitosamente, requerer a essa emérita
Câmara Julgadora se digne de declarar o cancelamento dos pedidos de análise das
DCOMPs e, por conseguinte, extinguindo as penalidades atribuídas a não
homologação, determinando-se seu cancelamento e arquivamento, como medida
de JUSTIÇA.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$239.556,20 do segundo trimestre ano-calendário de 2016 apurado pelo lucro
real anual pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil,
que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235,
de 02 de março de 1972). Por esta razão, os argumentos referentes ao Auto de Infração devem ser
analisados no processo apenso no 11020.724834/2019-19 em que está formalizado o lançamento
a título de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando pela
comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo tendo como base de
cálculo o valor total dos débitos indevidamente compensados. “Considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante” (art. 17 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.181 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721268/2019-85
10
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos violam princípios, tais como
razoabilidade, proporcionalidade e equidade.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes
atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Entretanto o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.181 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721268/2019-85
11
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão sobre o tema. Assim,
a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal
sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado sobre uma determinada questão. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos
em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Logo não
cabe razão à Recorrente.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente defende que a “declaração efetuada de forma incorreta não equivale
à ausência de informação” e que “incorreu no erro de fato ao apontar de forma equivocada a
origem do crédito que, todavia, é existente”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.181 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721268/2019-85
12
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.181 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721268/2019-85
13
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.181 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721268/2019-85
14
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
O IRRF, código 5706, refere-se aos juros pagos ou creditados individualizadamente a
titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas
do patrimônio líquido da pessoa jurídica e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo (TJLP) (art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e art. 51 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será
deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual: o imposto
retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à
alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica, sócia, acionista ou
titular de empresa individual, residente ou domiciliada no Brasil e o imposto é recolhido pela fonte
pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores.
Sobre o erro de fato, a Solução de Consulta Interna Cosit no 08, de 08 de março de
2013, orienta:
O vício formal está no elemento forma do ato administrativo, enquanto o vício
material está no objeto. [...] [O] vício formal decorre do erro de fato [...]
[No erro de fato] há um desajuste dentro do ato normativo concreto [...] entre o
que consta dele e os fatos ocorridos no mundo fenomênico. [...]
Erro de fato é aquele relacionado ao “conhecimento da existência de determinada
situação”, que “reclama o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua
comprovação à época da constituição do crédito tributário”, sendo “um problema intranormativo,
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.181 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721268/2019-85
15
um desajuste interno na estrutura do enunciado”. Recai sobre as circunstâncias do caso em exame
e sobre os elementos essenciais da feitura do ato administrativo (art. 10 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972). Estes entendimentos se extraem do Agravo Regimental no Recurso Especial
no 1.347.324/RS, do Recurso Especial no 741.314/MG, do Recurso Especial Repetitivo no
1.130.545/RJ e do Parecer PGFN/CAT no 278, de 14 de fevereiro de 2014. No presente
procedimento não há que se falar em erro de fato.
Na apuração do saldo negativo de IRPJ, a Recorrente somente pode deduzir do IRPJ
devido o valor do IRRF, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do IRPJ. No Per/DComp, a Recorrente informa o saldo
negativo de IRPJ apurado pelo lucro real trimestral originário do IRRF, código 5706, pela fonte
pagadora, Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/0001-91, no valor de R$239.556,20 no segundo
trimestre do ano-calendário de 2016.
Em consulta às informações prestadas pela Recorrente na Escrituração Contábil
Fiscal (ECF) no Registro L300, código 3.01.01.05.01.04, não restou comprovado o oferecimento à
tributação das receitas financeiras que deram origem ao IRRF. No Balanço Patrimonial transcrito
no Registro L100 não consta a participação societária no Banco do Brasil S.A., da qual advém o
IRRF deduzido na apuração do saldo negativo.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, a totalidade das divergências não estão comprovadas, pois
não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural das razões recursais.
Logo, não cabe razão à Recorrente.
Espontaneidade
A Recorrente alega que os Pedidos de Cancelamento em face dos Per/DComp
Originais devem ser considerados.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. Determina:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.181 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721268/2019-85
16
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A Recorrente foi cientificada do Termo de Intimação DRF/CXL/Seort no 037, de 22
de janeiro de 2019 por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE) perante a RFB, na data de 30.01.2019, para comprovar, por meio de documentos hábeis, o
direito creditório pleiteado, e-fls. 23-26.
Em resposta, a Recorrente apresenta Pedidos de Cancelamento em face dos
Per/DComp Originais utilizando-se do sistema Per/DComp no período de 01.02.2019 a 04.02.2019,
ou seja, após o início do procedimento fiscal, e-fls. 27-29:

Per/DComp Original
Pedido de Cancelamento de Per/DComp
Data da
Apresentação do
Pedido de
Cancelamento
26351.84631.100418.1.3.02-6270
13969.92119.010219.1.8.02-0079
01/02/2019
33686.08805.200318.1.3.02-0196
17435.20739.040219.1.8.02-0368
04/02/2019
30688.54808.140518.1.3.02-8209
26132.15669.040219.1.8.02-1093
04/02/2019

Assim, os Pedidos de Cancelamento em face dos Per/DComp Originais apresentados
após o início do procedimento fiscal, quando a espontaneidade da Recorrente já estava excluída,
não produz quaisquer efeitos sobre o procedimento de ofício. Logo, não cabe razão à Recorrente.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 10a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-88.839, de 14.08.2019, e-fls.
145-152, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
DO DIREITO CREDITÓRIO
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.181 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721268/2019-85
17
O crédito declarado na Dcomp se refere a saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre
de 2016.
Na manifestação de inconformidade, a recorrente alega que se equivocou no
preenchimento da Dcomp relativamente à natureza do crédito; sustenta que
adquiriu créditos tributários por meio de cessão. Entretanto, não apresentou
nenhum documento para comprovar essa alegação. Com a manifestação de
inconformidade, foram apresentados apenas procuração e atos societários.
A contribuinte teve duas oportunidades para apresentar documentos
comprobatórios do crédito informado na Dcomp (uma antes da emissão de
despacho decisório e outra na manifestação de inconformidade), mas nada
apresentou.
Ressalte-se que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Pública
exige averiguação dos requisitos de liquidez e certeza do crédito, a teor do
disposto no art. 170 do CTN: [...].
É ônus da contribuinte comprovar a certeza e a liquidez do crédito, instruindo sua
manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas
afirmações, consoante estatuem os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972,
[...].
De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, constitui ônus do autor do
pedido a comprovação do direito alegado:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. [...]
Assim, incumbe à contribuinte demonstrar a existência do crédito que alega
possuir perante a Fazenda, bem como apresentar provas de suas alegações.
No presente caso, não foi apresentada nenhuma prova do saldo negativo de IRPJ
informado na Dcomp.
Portanto, correta a decisão da autoridade a quo que não reconheceu o crédito e
não homologou as compensações.
Quanto ao pedido eventual de substituição do direito creditório informado na
Dcomp por outro, cabe ressaltar que a manifestação de inconformidade não é o
instrumento hábil para retificação de Dcomp. Tal retificação, nas hipóteses em
que é admitida, deve ser efetuada mediante apresentação de Dcomp retificadora,
antes da ciência do despacho decisório ou da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios. Além disso, a retificação de Dcomp é admitida
somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.181 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721268/2019-85
18
Essa matéria encontra-se disciplinada nos artigos 106 a 116 da Instrução
Normativa RFB no 1717/2017:
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do
programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
documento retificador gerado por meio do referido programa. (...)
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento. (...)
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido
de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo
ainda não tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação,
a restituição, o ressarcimento ou o reembolso.
Portanto, não há possibilidade legal para substituição do crédito declarado na
Dcomp por outro.
DA MULTA ISOLADA
Ressalte-se que este processo administrativo trata apenas da não homologação
das compensações, tendo sido a multa isolada formalizada em processo
administrativo distinto, de no 110207.24834/2019-19, julgado nesta mesma
sessão de julgamento.
Assim, as alegações relativas à multa isolada não serão apreciadas neste processo,
visto não serem a ele pertinentes.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAIS PARA FINS PENAIS
A respeito do pedido de suspensão e arquivamento da representação fiscal para
fins penais, cabe ressaltar que a matéria encontra-se fora do âmbito de
competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ,
prevista no art. 277 do Regimento Interno da RFB (Portaria MF no 430/2017):
Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio,
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.181 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721268/2019-85
19
impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos
fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de crédito
tributário;
III - relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e IV - contra apreciações das autoridades competentes
em processos relativos a:
a) restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de
alíquotas de tributos;
b) Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc);
c) indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e
pelo Simples Nacional; e d) exclusão do Simples e do Simples Nacional.
Assim, neste julgamento não deve ser analisado o pedido relativo à representação
fiscal para fins penais.
DAS CONCLUSÕES
Por todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Assim sendo, o Acórdão da 10a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-88.839, de 14.08.2019,
e-fls. 145-152, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.181 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721268/2019-85
20
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Somente a “lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho
fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário” (art. 172 do Código Tributário
Nacional).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 193
DF CARF MF
Original